Tribunal: STF
Processo: ARE 1605558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FATO JURÍDICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual para reconhecer a licitude da acumulação dos cargos de Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo no TJMA e de Professora da rede pública municipal. A sentença baseou-se na inexistência de natureza técnica no cargo de auxiliar, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante alega ter sido reconhecida a natureza técnica do cargo por decisão administrativa superveniente do próprio TJMA, com arquivamento de PAD instaurado por acumulação de cargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa superveniente reconhecendo a natureza técnica do cargo de auxiliar judiciário, com comprovação de compatibilidade de horários, é apta a afastar a fundamentação da sentença que julgou improcedente a acumulação de cargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A decisão administrativa definitiva, proferida após a sentença e referendada pela Presidência do TJMA (Decisão GP 29942023), reconheceu que o cargo de Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo possui natureza técnica, autorizando a acumulação com outro cargo público, desde que comprovada a compatibilidade de horários.
A apresentação de documento superveniente é admitida pela jurisprudência do STJ, quando ausente má-fé e garantido o contraditório, sendo circunstância presente nos autos. A prova demonstra a compatibilidade de horários, culminando com o arquivamento do PAD.
Diante do reconhecimento da licitude da acumulação pela via administrativa, restou prejudicada a fundamentação da sentença e, por consequência, a condenação da autora em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO 
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a licitude da acumulação de cargos públicos pela autora.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente